Tribunal: TJES
Processo: 5000477-89.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-89.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO QUÂNTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autor (JOSÉ GOMES DA SILVA) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica com a ré (ABRASPREV); b) condenar a ré à indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); ec) condenar à reprodução do indébito (R$ 460,80). O recurso visa unicamente a majoração do indenizatório
quântico
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.500,00), decorrente de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, é irrisório, comportando-se majoração para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A falha na prestação do serviço é incontroversa nos autos, visto que não houve recurso da parte ré. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.A fixação do indenizatório
quântico
deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, compensar o abalo sofrido e desestimular a conduta lesiva, sem gerar enriquecimento ilícito.

5.Conforme o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão dos valores do dano moral na sede de recurso inominado só é autorizada quando o montante fixado for exorbitante ou irrisório.

6. No caso concreto, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não se mostra irrisório nem desproporcional, sendo adequado às situações do caso, motivo pelo qual deve ser mantido, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não fornecido. Condenação do recorrente ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da denúncia), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ferida.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Nos termos do Enunciado n. 32/ES, a revisão do valor do dano moral em grau recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, restringe-se às hipóteses em que o montante fixado na sentença se mostrar irrisório ou exorbitante. 3. Não se considera irrisório o valor de R$ 2.500,00 arbitrado a título de danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000477-89.2024.8.08.0068

RECORRENTE: JOSÉ GOMES DA SILVA

RECORRIDO: ABRASPREV – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO QUÂNTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autor (JOSÉ GOMES DA SILVA) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica com a ré (ABRASPREV); b) condenar a ré à indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); ec) condenar à reprodução do indébito (R$ 460,80). O recurso visa unicamente a majoração do indenizatório
quântico
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.500,00), decorrente de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, é irrisório, comportando-se majoração para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A falha na prestação do serviço é incontroversa nos autos, visto que não houve recurso da parte ré. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.A fixação do indenizatório
quântico
deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, compensar o abalo sofrido e desestimular a conduta lesiva, sem gerar enriquecimento ilícito.

5.Conforme o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão dos valores do dano moral na sede de recurso inominado só é autorizada quando o montante fixado for exorbitante ou irrisório.

6. No caso concreto, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não se mostra irrisório nem desproporcional, sendo adequado às situações do caso, motivo pelo qual deve ser mantido, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não fornecido. Condenação do recorrente ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da denúncia), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ferida.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Nos termos do Enunciado n. 32/ES, a revisão do valor do dano moral em grau recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, restringe-se às hipóteses em que o montante fixado na sentença se mostrar irrisório ou exorbitante. 3. Não se considera irrisório o valor de R$ 2.500,00 arbitrado a título de danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ GOMES DA SILVA
em face de
ABRASPREV – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
sustentando que sofreu descontos em seu benefício previdenciário e, ao consultar seu histórico de créditos, deparou-se com a subtração mensal do valor de R$57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos) sob a rubrica “CONTRIB. ABRASPREV – 0800 359 0021”. Aduz que desconhece a contratação, tampouco autorizou a efetivação de tais decréscimos mensais em seu benefício.

Após realizada a instrução processual, foi prolatada decisão meritória de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 50709563, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica com a requerida; b) condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar o requerido a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$460,80 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);”.

Em sede recursal (ID 14592409), o AUTOR questiona unicamente a majoração dos danos morais, não tendo o requerido/recorrido apresentado contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao autor
JOSÉ GOMES DA SILVA,
eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento
.

De início, cumpre destacar que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, buscando a majoração da indenização.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo suportado.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não comporta majoração, por estar em consonância com o caso concreto.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente JOSÉ GOMES DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)